Tribunal: TJMT
Processo: 1045549-46.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045549-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 359.602.211-87 (APELANTE), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

NULIDADE/REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –
EXTINÇÃO DO FEITO – INEPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento na inépcia da inicial, quando da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e os pedidos postulados, possibilitando o direito de
defesa da parte contrária.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos de contratação de empréstimo consignado, nos termos do art. 27, do CDC.

No caso, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

No caso, houve o desconto indevido a título de empréstimo não contratado, não logrando o réu comprovar a regularidade da contratação, ou, ainda, a disponibilização do valor supostamente contratado, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. ” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Angela Rita Christofolo de Mello
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação
de nulidade/revisão de contratos bancários c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move contra o
Banco do Brasil S.A.,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da inépcia da inicial, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo, em suma, que o caso em apreço não trata de revisão de cláusulas contratuais, mas sim, de cobranças indevidas, cuja contratação não foi comprovada pelo apelado, questão não enfrentada pelo juízo
a quo
, não havendo que se falar em inépcia da inicial. Assevera que não foi apresentado nos autos qualquer documento apto a justificar os aludidos descontos, tampouco a disponibilização de eventual quantia à apelante, restando demonstrada a conduta abusiva e ilegal da instituição financeira. Requer a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 155217113).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Angela Rita Christofolo de Mello ajuizou ação de nulidade/revisão de contratos bancários c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que sofreu inúmeros descontos indevidos em sua folha de pagamento, relativo a diversos contratos cuja legalidade padece de comprovação, pois mesmo com o ajuizamento da ação de exibição de documentos n.
1022265-43.2018.8.11.0041
, o banco não juntou todos os contratos e respectivos demonstrativos de disponibilização de recursos à consumidora.

Firme em seu propósito, asseverou que diante da ausência de contratação, deve ser declarada a nulidade dos contratos, com a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, e a condenação do banco no pagamento do dano moral correlato. Defendeu que a ciência inequívoca dos descontos indevidos ocorreu somente em 28.08.2018, devendo ser aplicado no caso em apreço o prazo prescricional decenal, com fulcro no art. 205, do C. Civil.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da inépcia da inicial, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo, em suma, que o caso em apreço não trata de revisão de cláusulas contratuais, mas sim, de cobranças indevidas, cuja contratação não foi comprovada pelo apelado, questão não enfrentada pelo juízo
a quo
, não havendo que se falar em inépcia da inicial. Assevera que não foi apresentado nos autos qualquer documento apto a justificar os aludidos descontos, tampouco a disponibilização de eventual quantia à apelante, restando demonstrada a conduta abusiva e ilegal da instituição financeira. Requer a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha em parte a apelante. Explico.

No tocante à inépcia da inicial, o art. 330 do CPC, dispõe:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1º
Considera-se inepta a petição inicial quando
:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”
(negritei)

Nesse passo, no caso em apreço, não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo supramencionado, bastando uma simples análise dos autos para verificar que da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e os pedidos postulados, possibilitando o direito de
defesa da parte contrária.

À vista disso, a
inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com a inviabilização da defesa do réu, o que, com certeza, não se verifica no caso em comento, posto que houve o pleno exercício de defesa acerca da matéria afeta aos negócios jurídicos discutidos.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, l E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp nº 343592/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

Portanto, a r. sentença merece reparo neste ponto, a fim de afastar a inépcia da inicial.

Por conseguinte, tratando-se a questão de matéria unicamente de direito, sendo os documentos carreados bastantes para o deslinde do feito, passa-se ao julgamento do mérito, em observância ao disposto no art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

Avançando na resolução da celeuma, a apelante defende na inicial que a
ciência inequívoca dos descontos indevidos ocorreu em 28.08.2018, quando o banco juntou somente parte dos documentos na ação de exibição ajuizada anteriormente, devendo ser aplicado no caso em apreço o prazo prescricional decenal, com fulcro no art. 205, do C. Civil.

Sem razão. É cediço
que o prazo prescricional da ação que se funda na ausência de contratação de empréstimo consignado é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 27, do CDC, uma vez que se trata de falha na prestação de serviço, tendo como
dies a quo
a data que ocorreu a lesão, e não a regra disposta no art. 205, do C. Civil.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
. 3. Agravo interno improvido
”. (AgInt no AREsp 1.728.230 MS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurelio Bellizze, j. 08.03.2021 - destaquei)

In casu
, verifica-se que a parte autora se insurge contra 23 (vinte e três) contratos de empréstimos consignados, com início dos descontos em novembro de 2010, conforme especificado na inicial (id. 155219343, p. 17/18).

Desse modo, deve ser observado que no momento em que ocorreu o último desconto de cada empréstimo consignado, ainda que em função de negócio jurídico reputado nulo, nasceu para a autora a pretensão de exigir a reparação pelos danos sofridos (indenização), o que descaracteriza a existência de uma pretensão meramente declaratória, sujeitando-se, por conseguinte, à prescrição.

Dessa forma, considerando que a autora/apelante pretende a restituição do que foi indevidamente descontado, entendo que a prescrição atinge as contratações quitadas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Nesse passo, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 10.10.2019, a
prescrição deve atingir os contratos nos quais a última parcela foi descontada em data anterior a 10.10.2014.

Visto isso, no tocante à legalidade dos descontos realizados na folha de pagamento da autora,
verifico que o réu/apelante deixou de apresentar os supostos contratos firmados entre as partes, ou qualquer documento que pudesse comprovar que a autora/apelada aderiu às contratações e autorizou os descontos em sua folha de pagamento, ou ainda, que recebeu qualquer quantia, não se desincumbindo de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever do apelado em restituir os valores pagos de forma indevida pela autora/apelada, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3ª Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Isso porque, repiso, a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não restou comprovado na hipótese dos autos
.

Superada essa questão,
verificada a inexistência do débito, ante a ausência de regular contratação, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial, objeto de insurgência da autora/apelante.

No que pertine ao dano moral, apesar das substanciosas alegações da autora/apelante, entendo que os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, mas, somente a cobrança.

O descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara em casos análogos,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).”
(RAC n.

1030512-59.2020.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2022 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA – MÉRITO – CERTIFICADO DE SEGURO SEM ASSINATURA – CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

As demandadas não aportaram aos autos qualquer áudio ou contrato assinado pela autora referente à suposta a contratação, de modo que não há dúvidas sobre a irregularidade da cobrança, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.
”
(RAC n. 1005743-88.2021.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.12.2022 - negritei)

Por derradeiro, no tocante ao ônus sucumbencial, considerando que parte dos pedidos da autora foi acolhida nesta instância recursal, impõe-se a condenação das partes na sucumbência
pro rata
, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação à autora ante a justiça gratuita concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Portanto, a r. sentença merece ser reformada, para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, com a declaração de inexigibilidade dos contratos quitados após 10.10.2014, e determinação da restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023